Tribunal: TJSP
Processo: 2074482-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICÁVEL E ABUSIVO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA APÓS O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO DO VULNERÁVEL, DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO INICIAL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO PELO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICÁVEL E ABUSIVO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA APÓS O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO DO VULNERÁVEL, DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO INICIAL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO PELO RÉU.
Citado o réu, ora agravante, ofereceu sua contestação e argumenta que houve preventivo bloqueio da conta corrente do autor, ora agravado, porque a transação bancária não se enquadrava no seu perfil. Sustenta que não houve falha na prestação de serviço, já que o bloqueio dos valores se efetivou por segurança. Ocorre que, para comprovar tais fatos liberatórios, deixou de carrear aos autos provas suficientes para esclarecer os motivos de bloqueio. Pois bem, considerados os fatos constitutivos e liberatórios de ambas as partes, em cotejo com o contexto probatório, conclui-se que a tutela antecipada ficará mantida. Não se olvide que a relação jurídica em pauta é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, protetivas do hipossuficiente que se encontra em situação desfavorecida. Assim, diante do latente desequilíbrio característico da relação de consumo e da necessidade de produção de prova, de rigor reconhecer a plausibilidade do direito invocado na petição inicial.

MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. OPORTUNIDADE PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO.
Fica apenas afastada a incidência da multa cominatória, já que não está bem configurado o descumprimento da ordem judicial.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519802
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2074482-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em
que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado FRANCISCO
WELINGTON MARIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2074482-84.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
2/5
Voto no 24.805
Agravo de Instrumento no 2074482-84.2020.8.26.0000
Foro de Guarulhos / 4a Vara Cível
Juiz(a): Beatriz de Souza Cabezas
Agravante(s): Itaú Unibanco S/A
Agravado(a)(s): Francisco Welington Mariano da Silva
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICÁVEL E ABUSIVO
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TUTELA DE
URGÊNCIA CONCEDIDA APÓS O EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PROTEÇÃO
DO
VULNERÁVEL, DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO
INICIAL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA ORDEM DE DEPÓSITO DE VALORES
EM JUÍZO PELO RÉU.
Citado o réu, ora agravante, ofereceu sua contestação e
argumenta que houve preventivo bloqueio da conta corrente do
autor, ora agravado, porque a transação bancária não se
enquadrava no seu perfil. Sustenta que não houve falha na
prestação de serviço, já que o bloqueio dos valores se efetivou
por segurança. Ocorre que, para comprovar tais fatos
liberatórios, deixou de carrear aos autos provas suficientes para
esclarecer os motivos de bloqueio. Pois bem, considerados os
fatos constitutivos e liberatórios de ambas as partes, em cotejo
com o contexto probatório, conclui-se que a tutela antecipada
ficará mantida. Não se olvide que a relação jurídica em pauta é
regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor,
protetivas do hipossuficiente que se encontra em situação
desfavorecida.
Assim,
diante
do
latente
desequilíbrio
característico da relação de consumo e da necessidade de
produção de prova, de rigor reconhecer a plausibilidade do
direito invocado na petição inicial.
MULTA
COMINATÓRIA.
AFASTAMENTO.
OPORTUNIDADE PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO.
Fica apenas afastada a incidência da multa cominatória, já que
não está bem configurado o descumprimento da ordem judicial.
Agravo parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2074482-84.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
3/5
Vistos,
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão (fls. 138), proferida nos autos da ação de indenização ajuizada por
Francisco Welington Mariano da Silva contra Itaú Unibanco S/A, que determinou o
depósito de valores.
Inconformado, o réu Itaú Unibanco S/A aduz em suas razões
recursais que: a) “a parte autora alega ter sofrido prejuízo em decorrência de
bloqueio, em sua conta corrente. Isso porque, aduz que no dia 09/08/2019 realizou a
venda de equipamento de reciclagem pelo valor de R$ 52.000,00, e após o recebimento
desse valor teve sua conta bloqueada”; b) a tutela antecipada foi deferida
“inaudita altera parte” para que fosse desbloqueado os valores em conta
corrente de R$ 52.000,00; c) a ordem judicial antecipou o mérito e provoca
prejuízo irreversível; d) a multa arbitrada é descabida e elevada.
O recurso foi impulsionado com parcial efeito suspensivo,
apenas para sobrestar a incidência da multa cominatória, mantendo-se a
ordem de depósito dos valores em juízo.
O agravado ofereceu contraminuta (fls. 149 e seguintes). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Versa o presente recurso sobre tutela de urgência concedida
em sede de ação indenizatória.
Insurge-se a réu contra a ordem judicial de imediato depósito
de valores em juízo, pelo banco, sob pena de incidência de multa
cominatória. É o teor da decisão hostilizada:
“Teor do ato: Vistos. FRANCISCO WELINGTON MARIANO DA
SILVA propôs a presente ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização em face de ITAÚ UNIBANCO S/A. Disse o autor ser
correntista
do
Banco
Requerido
desde
2011,
Conta
corrente/poupança/salário
Agência:
9101,
Conta
Corrente:
01324-2, nessa cidade e Comarca. Seguiu narrando que Na data de
09.08.2019 vendeu seus equipamentos de reciclagem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2074482-84.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
4/5
aquisição de equipamento mais moderno, recebendo pela transação
a quantia de R$52.000,00, transferida em sua conta corrente, via
TED. Sustentou que compareceu à agência para movimentação
bancária, porém foi impedido, uma vez que o requerido efetuou o
bloqueio indevido de sua conta, causando-lhe diversos prejuízos.
Pede em sede de liminar o desbloqueio de sua conta bancária.
Inicial recebida a fls. 50 com indeferimento do pedido liminar.
ITAÚ UNIBANCO S/A apresentou resposta a fls. 57/60. Em sua
defesa, procurou afastar as alegações trazidas na inicial,
sustentando que o bloqueio havido junto à conta corrente do autor
deu-se em razão da identificação de movimentações em desacordo
com o perfil do correntista, agindo como forma de proteger o
patrimônio do autor, de acordo com regulamento do Banco Central
do Brasil, insurgindo-se, no mais, contra o pedido de indenização.
Réplica a fls. 80/85. Vem o autor a fls. 105/106 reiterar o pleito de
desbloqueio. É o breve relatório. Delibero. Por primeiro, determino
ao requerido o depósito judicial do valor bloqueado, conforme
alhures exposto, devidamente atualizado, à ordem e disposição
deste juízo, no prazo de 05 dias, sob pena de astreinte, no valor de
R$700,00, limitado a 20 dias.”
O recurso comporta parcial provimento.
No que concerne à tutela provisória, consiste em medida
deferida diante da presença de requisitos, dentre estes, a probabilidade do
direito alegado e a premência da medida diante de risco de dano provocado
no processo, requisitos presentes no caso concreto.
Narra o autor, ora agravado, em sua petição inicial que
trabalha com reciclagem e, para adquirir aparelho mais moderno, vendeu
seu antigo, depositando os valores decorrentes da transação bancária em
sua conta corrente. Expõe que, injustificadamente, o banco, ora agravante,
decidiu bloquear a conta bancária e sequer consegue realizar
movimentações financeiras, em evidente prejuízo as suas atividades
remuneratórias.
Depreende-se dos autos que, para comprovar inicialmente os
fatos descritos na petição inicial, o agravado juntou cópia de documentos
pessoais, de extratos bancários e print de celular, fotografias e cópia de
cartão magnético da conta bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2074482-84.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
5/5
Pois bem, a tutela de urgência foi indeferida “inaudita altera
parte” (fls. 50 dos autos de origem), resguardando ao réu, ora agravante, o
seu ingresso no processo, o contraditório e o direito de ampla defesa.
Citado o réu, ora agravante, ofereceu sua contestação (fls. 57 e
seguintes dos autos de origem) e argumentou que houve preventivo
bloqueio da conta bancária do autor, ora agravado, porque a transação
bancária não se enquadrava no seu perfil. Sustentou que não houve falha
na prestação de serviço, já que o bloqueio dos valores se efetivou por
segurança. Ocorre que, para comprovar tais fatos liberatórios, deixou de
carrear aos autos provas suficientes para esclarecer os motivos de bloqueio.
Pois bem, considerados os fatos constitutivos e liberatórios de
ambas as partes, em cotejo com o contexto probatório, conclui-se que a
tutela antecipada ficará mantida. Não se olvide que a relação jurídica em
pauta é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor,
protetivas do hipossuficiente que se encontra em situação desfavorecida.
Assim, diante do latente desequilíbrio característico da relação de consumo
e da necessidade de produção de prova, de rigor reconhecer a
plausibilidade do direito invocado na petição inicial.
No mais, a decisão de primeira instância determinou o
depósito dos valores em juízo, e não o desbloqueio dos valores em conta
corrente, como consta nas razões recursais.
Fica apenas afastada a incidência da multa cominatória já que,
na específica hipótese em testilha, não está bem configurado o
descumprimento da ordem judicial.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar a multa cominatória, mantendo-se a ordem de depósito
dos valores em juízo pelo réu.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.